Tribunal: STF
Processo: HC 226438
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 175.176/BA, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...]



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo eppendorf, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    A prisão preventiva do agravante foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 70/73): 



    [...] consta que foi arrecadada significante quantidade de drogas, de natureza diversa, que estariam sob a posse do Autuado, conforme declarações prestadas pelos agentes de segurança pública neste procedimento policial, consistindo em: 8.547,03g de maconha, 340,01g de cocaína (pó) e outros 43,68g de crack (pasta base), além de 11.500 frascos do tipo eppendorf, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. 



    Especialmente em relação ao delito de tráfico, verifica-se a necessidade de sua forte repressão, uma vez que existe alto índice de registros deste grave crime nesta Cidade, além da constatação de envolvimento, cada vez maior, de menores e crianças nesta prática, o que torna imprescindível a contenção do tráfico de entorpecentes, inclusive como forma de apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelas Polícias Civil e Militar. 



    Ademais, o delito de tráfico afeta diretamente a saúde pública, eis que expõe a população aos efeitos danosos e mortais das drogas, aumentando o número de homicídios, porte ilegal de armas, corrupção de menores, dentre outras condutas delitivas. 



    Insta registrar que a violência nesta Capital e em todo o Estado da Bahia está em índice alarmante. Constantemente as pessoas estão tendo a vida ou patrimônio prejudicados por motivos simples e banais. É preciso a atuação do Poder Judiciário visando a manter custodiadas as pessoas que se envolvem na prática de tais delitos, sob pena de o sentimento de impunidade desencadear uma série de novos delitos e aumentar a sensação de insegurança dos cidadãos. 



    Como acontece com toda medida cautelar, para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o e o .Fumus Comissi Delicti Periculum Libertatis Neste caso, o está presente quando demonstrada está a prova da fumus comissi delicti existência do crime e o indício suficiente da autoria. Da mesma forma, o periculum libertatis está revelado na necessidade de manutenção da ordem pública. 



    Outrossim, importante registrar a quantidade e natureza das drogas apreendidas e que estariam sob a posse do Flagranteado, tratando-se de mais de oito quilogramas de maconha e mais de 300 gramas de cocaína - destacando-se o efeito extremamente nocivo deste entorpecente ao organismo humano -, havendo fortes elementos da atividade de traficância desenvolvida pelo Preso e, ainda, de sua possível ligação com organização criminosa, haja vista todas as circunstâncias e farto material apreendido, bem assim o relato apresentado por pessoa que seria o “olheiro” do grupo (vulgo "Mateuzinho"), o qual teria confirmado a propriedade das drogas como sendo de José Fiuza. Tais dados, portanto, reforçam a nossa convicção quanto à necessidade de manutenção da sua custódia, posto que as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes no caso em comento. 



    Como forma de evitar a reiteração de atos desta natureza pelo Flagranteado, portanto, afigura-se pertinente a permanência da segregação, com espeque na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, não se revelando, neste momento, seja indicada a sua soltura. (Grifei.) 



    Com efeito, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo eppendorf, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta. 



    […] 



    Consignei, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do réu, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória. Nesse sentido: RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas apreendidas: 8,5kg de maconha, 340g de cocaína e 43,6g de crack, além de petrechos relacionados ao comércio de entorpecentes.



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente